Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-40.2014.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000561-40.2014.8.14.0043

APELANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTEL, MUNICIPIO DE PORTEL

APELADO: EUNICE DOS SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

SENTENÇA ILÍQUIDA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM RAZÃO DA RECORRIDA SER BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Suscitou o recorrente a ausência de vínculo entre a apelada e o Instituto recorrente, que foi criado apenas no ano de 2005, motivo pelo qual, o processo deveria ser extinto sem julgamento do mérito. Entretanto, compulsando o processo, constata-se que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o recorrente, em nenhum momento, apresentou a mencionada tese, o que configura uma inovação recursal. Preliminar não conhecida;

2-

O recorrente arguiu ainda a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista a mesma ter sido proferida de forma ilíquida. A tese não merece acolhimento, pois a sentença proferida pela autoridade de 1º grau indicou os critérios para realização dos cálculos a serem realizados, sendo possível assim sua apuração a posteriori. Preliminar rejeitada;

3-

No mérito, argumentou acerca da impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a recorrida era beneficiária da justiça gratuita. Mais uma vez deixo de acolher o argumento levantado, haja vista que a concessão do benefício da justiça gratuita sequer afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, de forma que, quando vencido, as suas obrigações decorrentes da sucumbência ficam apenas suspensas de exigibilidade, nos exatos termos do §§ 2º e 3º, do art. 98, do NCPC.

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-HE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível,
interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência de Portel
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Aposentadoria ajuizada por
Eunice dos Santos da Silva
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante a atualizar o valor do benefício previdenciária da apelada, aplicando a correção monetária correta dos índices do IGP, INPC e TR no período compreendido entre o ano de 2009 em diante, além de condená-la a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Instituto Municipal de Previdência de Portel, interpôs recurso em que arguiu preliminarmente a ausência de vínculo entre a autora e o Instituto, em razão da autora ter se aposentado em 1996 e o IMPP ter sido criado em 2005.

Além disso, arguiu ainda preliminarmente a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a mesma ter sido ilíquida.

No mérito, sustentou a impossibilidade de condenação do Instituto apelante ao pagamento de honorários advocatícios, visto que a recorrida era beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 5322267)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id n° 6375040)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Preliminarmente o Instituto Municipal de Previdência de Portel arguiu a ausência de vínculo entre a apelada e o Instituto recorrente, que foi criado apenas no ano de 2005, motivo pelo qual,
o processo deveria ser extinto sem julgamento do mérito.

Analisando os autos, observo que, durante toda a instrução processual, em nenhum momento o recorrente apresentou a tese supracitada, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a apresentação de tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Segundo o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, conforme preceitua o art. 336 do CPC/2015, in verbis:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp: 979457/SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA. DJe 29/05/2017)”

Portanto,
não há como ser apreciada em sede recursal a inovação extemporânea da alegação de ausência de vínculo entre a apelada e o Instituto recorrente
, por não ter sido oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual, não conheço da referida preliminar arguida.

Ainda em preliminar, o Instituto apelante sustentou a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista a mesma ter sido proferida de forma ilíquida.

Mais uma vez, a tese suscitada não merece acolhimento, pois a sentença prolatada pelo juízo singular indicou os critérios para realização dos cálculos a serem realizados, sendo possível assim sua apuração posteriormente.
Digo isso, pois a sentença recorrida foi clara ao determinar que o apelante atualizasse o valor do benefício previdenciário da recorrida aplicando a correção monetária dos índices do IGP, INPC e TR no período que compreendido a partir do ano de 2009.

E mais, a prolação de sentença não elide sua eficácia, mas tão somente constitui título executivo judicial com o reconhecimento de uma obrigação de pagar, os estão indicados objetivamente os critérios a serem observados na liquidação de sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida, e passo a análise do mérito recursal.

No mérito, pontuou o recorrente acerca da
impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da recorrida ser beneficiária da justiça gratuita.

Entendo que a tese ora apresentada não merece acolhimento, pois, a concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios
, de forma que, quando vencido, as suas obrigações decorrentes da sucumbência ficam apenas suspensas de exigibilidade, nos exatos termos do §§ 2º e 3º, do art. 98, do NCPC, que assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Por conseguinte, se a ação ajuizada pela apelada tivesse sido julgada improcedente pelo juízo de piso, indubitavelmente, a recorrida teria sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência ao apelante, independente do fato de ter sido beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça.

Dessa forma,
se a supracitada ação ajuizada pela apelada foi julgada procedente, tem direito ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, motivo pelo qual, a alegação não merece guarida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023